Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NOVA TABELA DE CUSTEIO. PRODUÇAO DE PROVA TÉCNICA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. O STJ - no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016).
3. Nos casos de contrato coletivo por adesão, o STJ, em recente julgamento – Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF), firmou o seguinte entendimento: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. Dessa forma, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar: é possível o reajuste, desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes.
4. A alegação genérica de que a nova tabela de custeio configura manobra para oferecer um plano mais barato para os beneficiários mais jovens e fazer com que os idosos maiores de 59 anos arquem com referida com a mudança, depende do estudo de base atuarial idônea para justificar a abusividade.
5. O esclarecimento dos fatos requer dilação probatória após a instrução do processo de origem. Neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado.
6. Sem a realização de prova técnica, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade na nova tabela de custeio.
7. Não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 1/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 ano ou mais.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.